Tribunal: TJES
Processo: 5000584-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JESSICA BISSOLI BENINCA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000584-08.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos: JÉSSICA BISSOLI BENINCA e FÁBIO DOS SANTO BAPTISTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA EM PADRÃO ERRADO. RESTABELECIMENTO APÓS QUASE 30 HORAS.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00

(SETE MIL REAIS), SENDO R$ 3.500,00 PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO

INTERPOSTO
PELA RÉ SUSTENTA QUE INEXISTEM INDÍCIOS DE QUE HOUVE O DESLIGAMENTO DA ENERGIA DO IMÓVEL DOS AUTORES, ASSIM COMO AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DE MODO SUBSIDIÁRIO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEITO POR EQUÍVOCO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AVISO PRÉVIO ACERCA DO CORTE. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)